Tribunal: TJES
Processo: 5000778-59.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000778-59.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MATHEUS FONSECA DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTOS PELA PARTE EMBARGANTE. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso e manteve a sentença de piso.

2.Alega a parte embargante que a decisão recorrida apresenta contradição ao determinar o pagamento de honorários sucumbenciais com base no valor da condenação, embora não haja condenação pecuniária nos autos.

3. É pacífico que os embargos de declaração são admissíveis quando a decisão judicial contiver obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto ou questão sobre o qual o juiz ou o tribunal deveria se manifestar (art. 1.022, incisos I e II, do CPC).Admite-se, ainda, a retificação de eventuais erros materiais, conforme previsto no inciso III do mesmo dispositivo legal.

4.No que se refere aos embargos de declaração interpostos pelo embargante contra o Acórdão proferido nos autos, após análise minuciosa, verifico a existência de contradição em seu dispositivo, o que torna necessária a reforma da decisão.

5. Assim, diante da contradição presente no acórdão recorrido, determino que, onde se lê:

“ Ante o exposto, profiro decisão monocrática para CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei nº 9099/95.

Custas e honorários sucumbenciais pela parte Recorrente, estes, no importe de 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação em primeiro grau.”

Deve constar:

“ Ante o exposto, profiro decisão monocrática para CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei nº 9099/95.

Custas e honorários sucumbenciais pela parte Recorrente, estes, no importe de 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação em primeiro grau, ou não havendo, sobre o valor atualizado da causa.”

6. Em face do exposto, conheço dos embargos declaratórios interpostos e, no mérito, dou-lhes provimento para retificar o acórdão exclusivamente em relação à correção mencionada acima.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)